Tribunal: TJMT
Processo: 0017275-12.2015.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017275-12.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ARIZONA MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.976.068/0001-07 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA – RECEBIMENTO E DEPÓSITO DE MADEIRAS EM TORA SEM LICENÇA VÁLIDA OUTORGADA PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE – DANO MORAL DIFUSO
– CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2.

Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o
status quo.

3. O valor fixado a título de danos morais difusos
deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação
ambiental
.
In casu,
observados estes parâmetros, tenho que o
quantum
deve ser mantido.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível Comarca de SINOP/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial fixando em valor aquém a indenização em razão de dano moral difuso. Trata-se de Ação Civil Pública no 7275-12.2015.8.11.0015, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Arizona Madeiras Ltda., objetivando a responsabilização ambiental do apelado em razão de ter mantido 32, 725 m3 de madeira em toras, da essência sucupira em toras, localizada na sede da empresa apelada.

Aduz o apelante que os danos morais coletivos se dá em virtude do seu aspecto objetivo, da perda da qualidade de vida e violação dos valores fundamentais compartilhados pela sociedade.

Argumenta que o direito ao meio ambiente equilibrado foi violado e causou graves e irreversíveis danos à sociedade, pois a preservação dos recursos naturais é a única forma de garantir e conservar o potencial evolutivo da humanidade.

Realiza uma análise da margem indenizatória de dano moral coletivo a ser pago, levando em consideração o valor de referência de venda e a média de lucro possivelmente obtida com a venda, o que ratifica que o valor pugnado na petição inicial está abaixo e, por isso, deve ser concedido pelo magistrado.

Por fim, pugna pelo acolhimento do recurso e, no mérito, por seu provimento, para que a sentença prolatada pelo Juízo de 1a instância seja reformada. (id. 72182195).

A apelada apresentou contrarrazões ao id. 72182198, requerendo a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação (id. 75973955).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 109211490).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos indiciais, para condenar o Requerido em danos morais difusos ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Conforme consta do apelo, o
Parquet
almeja que tal valor seja majorado ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

De início, ressalto que no recurso se encontra presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos, que em operação fiscalizatória realizada pelos fiscais do IBAMA foi lavrado o Auto de Infração no 340981, com fulcro no art. 70 da Lei Federal no 9.605/1998 e art. 32, parágrafo único e art. 2o, II e IV do Decreto 3.179/1999.

A descrição da infração foi a seguinte:

“Receber e ter em depósito 32,725 m
3
de madeiras em taras da essência Sucupira Amarela sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental competente.”

Como é sabido, o auto de infração emitido pelos agentes fiscalizadores do IBAMA, por gozar de presunção de legitimidade e veracidade, é prova da ocorrência do dano ambiental, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil.

Para desconstituir o auto lavrado seria necessária a apresentação de prova em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta, portanto, tomo-o por ato administrativo plenamente válido.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

“
Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de
José Marques Sampaio,
citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16a Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3o, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior”.

Nessa linha ainda, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Por se tratar de dano difuso e a atividade desenvolvida (madeireira) não comportar a recuperação
in natura,
entendo ser acertada a indenização por dano moral coletivo, até mesmo porque é a sociedade que sofre os prejuízo dos desmatamentos e comercialização de madeira sem observância da legislação ambiental.

Quanto ao valor arbitrado, o mesmo
deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação
ambiental
.
In casu,
observados estes parâmetros, tenho que o valor deve ser mantido, não havendo que se falar em reforma da sentença impugnada.

Por mais que o Ministério Público alegue a necessidade de majoração para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual considera mais adequado à quantidade de madeira armazenada sem observância das normas ambientais, certo é que não comprovou esta alegação.

Por mais que o
parquet
indique que esse valor foi apurado com base na Lista de Preços Mínimos da SEFAZ/MT do ano de 2005, não consta dos autos qualquer documento que comprove/demonstre estes valores. Consta apenas uma tabela, que ao que parece, foi formulada pelo próprio Ministério Público, a qual, não pode, por si só, subsidiar um aumento da condenação em mais de 100% (cem por cento).

Dessa forma, por atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ainda estar em consonância com os valores fixados em processos semelhantes em trâmite neste Tribunal de Justiça, não é o caso de modificação do
quantum
arbitrado.

Por fim, pontuo que não
é caso de condenação/majoração de honorários, pois incabíveis na espécie.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença de 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022